Tribunal: CARF
Processo: 13005.001066/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13005.001066/2010-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.076 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
LUIZ CARLOS MULLER Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.384,58 para saldo
de imposto a pagar de R$6.894,58.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001066/2010-07
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001066/2010-07

A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:

Glosa parcial da dedução, relativa aos valores informados como pagos a Aline
Muller e Alexander Muller, pela não comprovação da efetividade dos
pagamentos, condição prevista no art. 80, III do RIR/99. A exigência para
comprovação da efetividade dos pagamentos justifica-se pelo elevado valor da
dedução, pelo grau de parentensco, profissionais (filhos do contribuinte) e por
serem valores pagos de forma concentrada, em recibos mensais. Conforme
alegação do contribuinte, os valores foram pagos de forma paulatina e
facilitada, não representando os recibos o efetivo pagamento nos valores e datas
neles constantes. A alegação de tratar-se de pagamentos em espécie não foi
corroborada por meio de prova da disponilibidade (saque de conta corrente
pessoal, em datas e valores próximos aos constantes nos recibos apresentados).
Assim, por não estar comprovado o efetivo pagamento nas datas e valores neles
indicados, são os recibos desconsiderados.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 7/7/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
4/8/2010, às fls. 2/12 dos autos, na qual o contribuinte alegou que teria apresentado recibos
comprobatórios das despesa médicas, que atenderiam a todos os requisitos legais. Argumentou
que inexistiria vedação a se submeter a tratamento com os filhos.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 46/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Incabível a dedução de despesas médicas não comprovadas com documentação hábil e
informações completas, e cujo efetivo pagamento/desembolso financeiro também não
foi devidamente provado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/12/2011 (fl. 56), o contribuinte, em
28/12/2011 (fl. 57), apresentou recurso voluntário, às fls. 57/61, reiterando os argumentos
apresentados na impugnação.
Argumenta que a exigência de elementos adicionais aos recibos não encontraria
respaldo na legislação de regência e nas instruções emanadas da Receita Federal do Brasil. A
legislação também não disporia sobre a forma de pagamento das despesas e da necessidade do
número de inscrição no respectivo conselho profissional. A interpretação da fiscalização seria
ampliativa e absolutamente descabida.
O Fisco poderia consultar as declarações dos beneficiários dos pagamentos, o que
demonstraria a relação das receitas e das despesas.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001066/2010-07

Inexistiria vedação legal a que pais sejam atendidos por filhos e que façam
pagamentos de forma parcelada e em espécie. Não seria de se impor que filhos tenham custos
com consultórios e não cobrem para atendimento de parentes.
Os recibos seriam os documentos hábeis a fazer a prova das despesas declaradas.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pelo contribuinte. A autuação
consigna que os profissionais são filhos do contribuinte e que ele foi intimado a fazer prova do
efetivo pagamento das despesas (Intimação Fiscal à fl.38).
A decisão recorrida manteve a exigência, apontando a falta de comprovação do
efetivo pagamento das despesas, acrescentando que os recibos emitidos por Aline Muller não
consignariam seu registro profissional e os de Alexander Muller não discriminariam “...a
espécie/tipo do serviços médico/odontológico, o período preciso da prestação desses serviços,
bem como não consta a cidade no campo próprio indicativo da data e o endereço profissional”.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001066/2010-07

IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes. Portanto, não há que se cogitar de qualquer ilegalidade no procedimento fiscal.
De fato, inexiste vedação a que o contribuinte faça seus pagamentos em espécie.
Nada obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o interessado abriu mão da força probatória
dos documentos bancários.
Importa salientar que não é o Fisco quem precisa provar que as despesas médicas
declaradas não existiram, mas o contribuinte quem deve apresentar as devidas comprovações
quando solicitado. Isto porque, sendo a inclusão de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual nada mais do que um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar
que faz jus ao direito pleiteado.
Veja que não cabe discutir se os beneficiários dos pagamentos ofertaram
rendimentos à tributação. No caso, os autos recaem sobre a falta de comprovação dos requisitos
para a dedução das despesa médicas em comento pelo contribuinte. Foi-lhe exigida a
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001066/2010-07

comprovação do efetivo pagamento de cada uma das despesas e, nesse sentido, nada foi
apresentado.
Destaco que a informalidade dos negócios entre o contribuinte e seus filhos não
pode ser oposta ao Fisco e não o exime de apresentar provas da efetividade dos pagamentos
quando intimado. A relação entre o Fisco e o contribuinte é formal e vinculada à lei.
Por fim, esclareço que a indicação do registro da profissional nos documentos
comprobatórios se justifica por ser necessária a verificação se o profissional está entre aqueles
elencados na legislação (médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos ou
terapeutas ocupacionais). Por seu turno, o endereço está entre os requisitos legais do documento
comprobatório. De qualquer forma, é preciso que se veja que a autoridade julgadora de primeira
instância apenas pontuou alguns elementos faltantes dos recibos, mas a manutenção da glosa se
deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento da despesa.
Sem essa comprovação, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital